Tribunal: TJSP
Processo: 0000714-94.2015.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000714-
94.2015.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que são apelantes MAYKON
ALVES PEREIRA e JAQUELINE SILVA MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial aos recursos para: (i) desclassificar a imputação inicial para a
figura prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, por duas
vezes, na forma do artigo 71 do referido Codex; (ii) reduzir as penas de Jaqueline
Silva Moreira aos patamares de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal; e (iii) reduzir as penas de
Maykon Alves Pereira aos patamares de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e
oito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a
bem lançada r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000714-94.2015.8.26.0628
Comarca de Taboão da Serra
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.262
Apelações
criminais

Roubos
majorados

Sentença
condenatória
Pretendida a desclassificação para furto ou,
subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a
aplicação da atenuante confissão espontânea, a readequação
do acréscimo aplicado às majorantes, o reconhecimento da
continuidade delitiva e a isenção das custas processuais

Admissibilidade parcial
Materialidade, autoria e causa de
aumento
de
concurso
de
pessoas
suficientemente
demonstradas
Palavras das vítimas de suma importância
no esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos
Depoimentos dos guardas municipais valiosos e harmônicos
com
as
demais
provas

Desclassificação
para
furto
descabida – Emprego de grave ameaça, ainda que velado,
comprovado pela prova oral colhida Afastada a majorante
de emprego de arma branca
Novatio legis in mellius

Inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal
revogado pela Lei no 13.654/18, que não reconheceu o
artefato como causa de aumento de pena
Necessário o
reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que
roubos cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
3
maneira de execução, de sorte que a subtração subsequente
deve ser havida como continuação da primeira Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas reduzidas
Básicas redimensionadas,
uma vez aumentadas exageradamente na r. sentença

Atenuante de confissão espontânea reconhecida Acréscimo
pela majorante de concurso de pessoas estabelecido em 1/3
(um
terço)

Regime
escorreitamente
fixado

Impossibilidade de não incidência das custas processuais
Suspensão de exigibilidade pelos cinco anos subsequentes
ao trânsito em julgado Exegese do artigo 98, parágrafo 3o,
do Código de Processo Civil de 2015. Recursos parcialmente
providos.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II,
do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do referido Codex,
Maykon Alves Pereira foi condenado às penas de 11 (onze) anos, 5
(cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25
(vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal e Jaqueline Silva Moreira
condenada a 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, no
mínimo legal.
Inconformados,
recorrem
postulando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
4
desclassificação para o crime de furto ou, subsidiariamente, a redução da
pena-base ao mínimo legal, a aplicação da atenuante de confissão
espontânea, a readequação do acréscimo aplicado às majorantes, o
reconhecimento da continuidade delitiva e a isenção das custas processuais.
Regularmente processados os recursos, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento parcial, afastando-se a
causa de aumento relativa ao emprego de arma.
É o relatório.
2. Os recursos comportam parcial provimento.
A
materialidade
dos
delitos
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 70/76), reconhecimento de objeto (fls. 77 e 86), exibição e
apreensão (fl. 81), entrega (fls. 79/80), avaliação (fls. 82/83) e
reconhecimento pessoal (fls. 85 e 87), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silentes na peça flagrancial (fls. 75 e 76), como
lhes assegura a Carta Constitucional de 1988, os apelantes confessaram,
em Juízo, as práticas delitivas, confirmando terem subtraído, em conjunto,
os pertencentes das vítimas, mediante o emprego de faca (mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
5
audiovisual).
Essa reiterada confissão dos apelantes merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Com efeito, a vítima Ana Paula de Souza
reconheceu os apelantes, em sede judicial, como sendo as pessoas que a
abordaram, na data dos fatos, enquanto caminhava pela via pública,
ocasião em que o acusado Maykon lhe ordenou a entrega de seus bens.
Ficou nervosa e urinou em si mesma, o que foi percebido pela ré Jaqueline,
a qual, jocosamente, disse: “coitadinha, ela urinou” (sic). Em seguida, os
réus tomaram o seu telefone celular e se evadiram na posse do aparelho.
Posteriormente, dirigiu-se à delegacia e, com a prisão dos apelantes,
recuperou o aparelho telefônico subtraído. Disse, ainda, que depois dos
fatos, passou a ter medo de se dirigir sozinha ao trabalho e começou a
tomar remédios em razão do trauma (mídia audiovisual).
A ofendida Larissa Regina reconheceu, também,
em audiência, os acusados como sendo os roubadores. Narrou que, na data
do ocorrido, estava em um ponto de ônibus, quando os réus a abordaram,
estando Maykon na posse de um facão. O acusado encostou a arma em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
6
barriga e exigiu o repasse de seus pertences, enquanto a acusada Jaqueline
dava cobertura. Entregou-lhes a bolsa e o telefone celular e eles fugiram na
posse destes. Compareceu à delegacia e informou o acontecido. Cerca de
uma hora e meia depois, soube da prisão dos apelantes e os identificou
como os autores do roubo. Recuperou apenas o telefone celular. Soube,
depois, que outra mulher teve o telefone celular subtraído pelos réus e
acionou os guardas municipais, os quais lograram detê-los (mídia
audiovisual).
Vale
registrar
que
as
vítimas
prestaram
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que elas não conheciam os acusados anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras das vítimas, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por terem sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar os verdadeiros protagonistas do ataque sofrido e
narrar fidedignamente o reprochável proceder dos agentes, de modo a
trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a
necessária punição aos criminosos, como ocorre no caso em apreço,
consoante iterativa orientação jurisprudencial.1
Robustecendo mais ainda o quadro probatório, o
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do Tribunal
de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a Câmara, j.
23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
7
guarda civil Levi Rodrigues Merlim, responsável pela prisão em flagrante
dos acusados, esclareceu, em audiência, que recebera a informação, no dia
dos fatos, de que duas vítimas haviam sido roubadas por um casal próximo
ao Shopping Taboão. Efetuou breve patrulhamento e surpreendeu os
acusados, cujas características se assemelhavam às repassadas. Em revista
pessoal, apreendeu os telefones celulares subtraídos e um facão (mídia
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial
do colega de corporação Albertino Coelho Dutra (fl. 73).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os guardas municipais não tinham
motivo para incriminar os apelantes, se eles não estivessem mesmo a
cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, no tocante à eficácia dos
depoimentos dos guardas civis, enuncia a jurisprudência desta Colenda
Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
8
"Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia: é
inadmissível contestar-se, em princípio, a validade do
depoimento de policial, pois o exercício da função não
o desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-
se que diga a verdade, como qualquer outra testemunha"2
“Nem se afirme também que os depoimentos dos guardas
civis não podem ser considerados, pois os agentes da
autoridade não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante
das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro e
coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este é o
caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a Juízo
motivo algum capaz de arranhar o crédito de suas
narrativas.”3
Portanto, a autoria delitiva está cabalmente
comprovada, seja porque as vítimas reconheceram seguramente os
apelantes, tanto na delegacia como em Juízo; seja porque os guardas
municipais prenderam os réus logo após a prática dos crimes, na posse das
res furtivae; seja porque os próprios acusados confessaram os ataques
patrimoniais realizados.
2 - Apelação Criminal no 1.041.589, Relator: Des. Evaristo dos Santos, 9a Câmara, Julgado em 26.03.1997.
3 - Apelação Criminal no 0006254-52.2011.8.26.0309, Relator: Des. Fábio Gouvêa, 10a Câmara de Direito Criminal, Julgado em:
12.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
9
Cabe consignar, nessa conformidade, que, muito
embora a vítima Ana Paula não tenha esclarecido que os apelantes fizeram
menção de estarem armados, certo é que houve contra ela emprego de
grave ameaça, ainda que velada, uma vez que a ofendida afirmou ter se
urinado em si própria, quando da abordagem dos roubadores e da exigência
dos bens, a demonstrar nítido temor pela conduta dos agentes,
inviabilizando, portanto, a desclassificação para mero crime de furto, já que
presente a elementar em comento.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos, porquanto
apelantes admitiram que agiram em comparsaria, o que encontra
confirmação nas palavras das vítimas e dos guardas civis.
Por outro lado, esclareça-se que a majorante do
emprego de arma (faca), embora devidamente comprovada pela prova oral,
deve ser afastada, porquanto o Congresso Nacional e o Presidente da
República, atabalhoadamente e numa evidente mostra de despreocupação
com a segurança pública e nenhuma atenção com o povo, acabaram por
editar e sancionar a Lei no 13.654/2018, o qual revogou o inciso I do
parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal, e determinou que o emprego
de arma branca como é o caso dos autos -, não mais figura no rol das
causas de aumento de pena do crime de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
10
Assim, diante da novatio legis in mellius, de rigor
o afastamento da sobredita causa de aumento.
Além disso, respeitado o posicionamento do
preclaro Magistrado a quo, é de fácil percepção estar-se frente ao
denominado crime continuado, consoante a regra do artigo 71 do Código
Penal, na medida em que os apelantes, mediante mais de uma ação,
praticaram dois roubos, utilizando-se do mesmo modo de execução, e nas
mesmas condições de tempo e local, de sorte que a segunda subtração
deve ser havida como continuação da primeira.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa, cujas
tipicidades - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidades e
culpabilidades encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui adotadas, exceto no
tocante às penas.
Estas comportam reparo.
As básicas de Maykon foram aumentadas em 1/5
(um quinto) em virtude dos comprovados maus antecedentes (certidão de
fl. 177) e das consequências do delito para a vítima Ana Paula. Conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
11
necessário os acréscimos, observa-se que estes foram exagerados na
espécie, devendo ser redimensionados a 1/3 (um terço), de todo adequado
e suficiente, sobretudo em se considerando a existência de duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
De outra banda, mantém-se o aumento da pena-
base de Jaqueline, em 1/6 (um sexto), pelas consequências do delito à
sobredita ofendida.
Na segunda fase, as reprimendas dos acusados
serão diminuídas em 1/6 (um sexto), em decorrência do reconhecimento da
atenuante de confissão espontânea.
Na última etapa, aplica-se o acréscimo de 1/3 (um
terço), pelo concurso de pessoas, e, mais 1/6 (um sexto), em razão da
continuidade delitiva.
Como corolário, as reprimendas corporais ficam
definitivamente fixadas em:
(i) 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, para Jaqueline.
(ii) 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e
oito) dias de reclusão, para Maykon.
Em sendo dois crimes de roubo em continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
12
delitiva, a multa será estabelecida em 20 (vinte) dias-multa, a teor do
disposto no artigo 72 do Código Penal.
No que tange ao regime prisional, o fechado era
mesmo necessário e adequado na espécie, mormente em razão dos maus
antecedentes de Maykon, mas também em face das circunstâncias dos
roubos, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a
periculosidade dos apelantes, por praticarem os crimes em concurso de
agentes, em plena via pública, e mediante grave ameaça exercida com o
emprego de faca, contra vítimas mulheres, condutas essas, ademais, que
vêm causando verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da
comunidade taboense, estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva
e concreta, com maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e
59, CP).
Não é sem razão que o extinto Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo já decidiu:
"ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo
com a gravidade do roubo à mão armada, além de
responder a uma resposta social mais efetiva em relação
à
criminalidade
violenta" (Desembargador Hélio de
Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no
regime carcerário leva à sobrevitimação e a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
13
previsível aumento da cifra negra dos crimes".4
E mais:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo
emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 33, § 2o do Código Penal, art. 59 do
Código Penal, Súmula no 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois esse
crime violento inegavelmente intranquiliza a sociedade,
cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o malfeitor perigoso
do convívio social, evitar que o acusado exerça suas
atividades ilícitas, bem como lhe aplicar o devido
castigo, sendo certo que a determinação da modalidade
inicial da pena não se baseia tão-somente nos termos
preconizados no art. 33, § 2o, do CP, devendo o
Julgador voltar sua ótica também para o art. 59 do
mesmo Estatuto".5
Vale enfatizar que esse tem sido o entendimento
unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se dessume do excerto
4 - Apelação no 1.051.205/6, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Ricardo Dip, j. 14.4.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição de
21.5.1997, p.25.
5 - Apelação no 1.330.205/0, Julgado em 03/10/2.002, 8a Câmara, Relator: Roberto Midolla, RJTACRIM 63/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
14
extraído de v. acórdão da relatoria do Eminente Desembargador Camilo
Léllis:
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o
emprego de arma e concurso de pessoas”.6
Outrossim, o tempo de prisão provisória, por si só,
não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue
aos réus situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em
face de agentes dotados de vistosa periculosidade, inclusive caracterizada
pelos maus antecedentes, no caso de Maykon, como assinalado alhures,
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código
de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão
de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções
Criminais e em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
Por derradeiro, mostra-se inatendível o pleito
tendente a isentar os sentenciados do pagamento das custas, máxime
porque dentro de cinco anos, após a sentença condenatória, eles podem
perfeitamente ser chamados a efetuar o respectivo pagamento, desde que
adquiram condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
6 - Apelação Criminal no 0471541-82.2010.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Camilo Léllis, j. 29.08.2013, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
15
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804
DO CPP E ART. 12 DA LEI 1.060/50. PRECEDENTES. 1. O
réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária
gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas
processuais nos termos do artigo 804 do Código de
Processo
Penal,
ficando,
contudo,
seu
pagamento
sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo
prazo de cinco anos, quanto então a obrigação estará
prescrita, conforma determina o artigo 12 da Lei no
1.060/50. Precedentes. 2. A isenção somente poderá ser
concedida ao réu na fase de execução do julgado,
porquanto esta é a fase adequada para aferir a real
situação financeira do condenado, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da
condenação. 3. Recurso conhecido e provido”.7
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial aos
recursos para: (i) desclassificar a imputação inicial para a figura prevista
no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na
forma do artigo 71 do referido Codex; (ii) reduzir as penas de Jaqueline
7 - STJ, 5a T. REsp n. 400682/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 14.10.2003; in DJU de 17.11.2003, p. 355.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000714-94.2015.8.26.0628 -Voto no 35.262
16
Silva Moreira aos patamares de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal; e (iii) reduzir as
penas de Maykon Alves Pereira aos patamares de 6 (seis) anos, 10 (dez)
meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no
mínimo legal, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator